Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-60.2024.8.11.0084
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000740-60.2024.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KEMELI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 056.441.991-50 (RECORRIDO), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Entendo como inaplicável o artigo 91 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, tendo em vista que se trata de vistoria e instalação de medidor, o que não é o caso dos autos, se tratando apenas de cadastramento da nova titularidade e religação dos serviços. Assim, ainda que considerado o prazo de mudança de titularidade (138, §4º) somado ao prazo de religação (47, inciso I), os serviços continuariam prestados fora do prazo. Assim, voto pela manutenção da sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESLIGAMENTO A PEDIDO DO ANTIGO TITULAR - NOVA LIGAÇÃO SOLICITADA PELA CONSUMIDORA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UC - CUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGULAMENTARES DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O desligamento da unidade consumidora decorreu de solicitação legítima do antigo titular do contrato, inexistindo irregularidade na conduta da concessionária de energia elétrica.

2. A ligação da unidade consumidora foi realizada dentro do prazo regulamentar estabelecido pelo art. 138, § 4º, da Resolução ANEEL nº 1000/2021, inexistindo falha na prestação do serviço.

3. O mero transtorno decorrente do tempo necessário para a regularização cadastral e a nova ligação do serviço não caracteriza dano moral indenizável, pois não houve demonstração de sofrimento que ultrapassasse os meros aborrecimentos cotidianos.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo.

5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do citação, deduzido o IPCA até a sentença. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.”

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora fundamenta seu pedido na tese de que a concessionária descumpriu o prazo regulamentar para religação do serviço, o que lhe teria causado transtornos e danos de ordem moral.

Em síntese, a parte recorrente sustenta que, não houve falha na prestação do serviço, pois o desligamento da unidade consumidora ocorreu a pedido do antigo inquilino; foram respeitados os prazos regulamentares da ANEEL, considerando que se tratava de nova ligação e não de mera religação; não há dano moral indenizável, pois o caso não ultrapassou os meros dissabores do cotidiano; e subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço. Contudo, para que haja o dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação de falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso em exame.

Extrai-se dos autos que o desligamento do serviço foi solicitado pelo antigo inquilino, legítimo titular da unidade consumidora, que procedeu à rescisão contratual com a recorrente.
Dessa forma, não houve suspensão indevida do fornecimento de energia, mas sim a necessidade de um novo contrato de fornecimento para a parte autora, a qual não figurava como titular da unidade consumidora até então.

Com efeito, em que pese a sentença tenha fundamentado a sua decisão ao argumento de que a distribuidora deve proceder à religação no prazo máximo de 24 horas em áreas urbanas, contados a partir da solicitação do consumidor, verifica-se dos autos que a situação fática não se trata de simples
religação de energia elétrica, mas sim de um novo contrato de fornecimento
,
demandando a alteração da titularidade da unidade consumidora e a realização de vistoria técnica, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021.

O artigo 138, § 4º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabelece que:

Art. 138. A distribuidora deve alterar a titularidade quando houver solicitação ou pedido de conexão de novo consumidor ou dos demais usuários para instalações de contrato vigente, observadas as condições do art. 346.

(...)

§ 4º A distribuidora deve realizar a alteração de titularidade no prazo de até 3 dias úteis na área urbana e 5 dias úteis na área rural.

Conforme já explanado, após o desligamento da UC é que a parte autora solicitou a transferência de titularidade da UC para seu nome, ocasião em que é realizada nova vistoria e concedido o prazo de 5 dias úteis, por se tratar de uma ligação nova, que é quando uma nova unidade consumidora é criada, após a extinção da anterior.

Ainda neste sentido, temos o art. 91 da Res. 1000/21 da ANEEL que aduz:

Art. 91. A distribuidora deve realizar a vistoria e a instalação dos equipamentos de medição nas instalações do consumidor e demais usuários nos seguintes prazos:

I - em até 5 dias úteis: para conexão em tensão menor que 2,3 kV;

Parágrafo único. A contagem dos prazos dispostos nos incisos do caput inicia automaticamente no primeiro dia útil subsequente a partir da:

I - conclusão da análise pela distribuidora que a conexão, sem microgeração ou minigeração distribuída, pode ser atendida em tensão menor que 2,3 kV e apenas com a instalação de ramal de conexão, conforme §1º do art. 64;

II - no caso de não serem necessárias obras para realização da conexão e não se enquadrar no inciso I:

a) aprovação do orçamento de conexão, se não há contratos e/ou documentos para serem assinados ou devolvidos; ou

b) devolução dos contratos e/ou demais documentos assinados;

III - conclusão da obra pela distribuidora para atendimento ao pedido de conexão, conforme art. 88, ou do comissionamento da obra executada pelo consumidor e demais usuários, conforme art. 112; ou

IV - nova solicitação da vistoria em caso de reprovação de vistoria anterior;

V - solicitação da vistoria em caso de opção na solicitação de conexão, conforme art. 68.

Art. 64. A distribuidora deve elaborar e fornecer gratuitamente ao consumidor e demais usuários o orçamento de conexão, com as condições, custos e prazos para a conexão ao sistema de distribuição, nos seguintes prazos, contados a partir da solicitação:

§ 1º A distribuidora não deve emitir orçamento de conexão caso a solicitação de conexão nova, sem microgeração ou minigeração distribuída, possa ser atendida em tensão menor que 2,3 kV e apenas com a instalação de ramal de conexão, devendo realizar a vistoria e a instalação do sistema de medição, conforme art. 91.

No caso concreto, a autora formalizou o pedido de alteração da titularidade e nova ligação em
11 de julho de 2024, às 17h06
. Assim, o prazo de
5 dias úteis
começou a contar no primeiro dia útil seguinte, ou seja,
12 de julho de 2024 (sexta-feira)
, devendo ser concluído até
18 de julho de 2024.

A concessionária realizou a ligação da unidade consumidora dentro do prazo regulamentar, em 18 de julho de 2024, às 15h57, conforme comprovado nos autos.

Dessa forma, não há que se falar em descumprimento de prazo regulamentar, uma vez que a distribuidora observou rigorosamente os prazos estabelecidos pela ANEEL.

Partindo dessas premissas, não restou demonstrado qualquer abalo significativo à honra, dignidade ou integridade psicológica da parte autora, tratando-se de situação que se enquadra nos riscos ordinários da vida civil e nas obrigações administrativas inerentes à solicitação de um novo contrato de fornecimento de energia elétrica.

Portanto, não há que se falar em indenização por dano moral, uma vez que não restou configurado qualquer ilícito por parte da concessionária.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025